Tribunal: STF
Processo: AO 188
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-29
Data de publicação: 1993-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA: CONTESTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DOS
DESEMBARGADORES DA COMPOSIÇÃO INICIAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
S.T.F.. DESEMBARGADORES ESCOLHIDOS DENTRE MAGISTRADOS E
DESEMBARGADORES DO QUINTO CONSTITUCIONAL. C.F., ART. 235, V, "A" E
"B", VI. ADCT, ART. 14, PAR. 2.. LEI COMPLEMENTAR N. 41, DE 1981.
          I. AÇÃO POPULAR CONTESTANDO A NOMEAÇÃO DOS SETE PRIMEIROS
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA:
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIDA NA
RECLAMAÇÃO N. 417-RR.
          II. REGULAR E SEM VÍCIO A NOMEAÇÃO DOS DESEMBARGADORES
NOMEADOS DENTRE JUIZES DE DIREITO ORIUNDOS DA JUSTIÇA DE
ESTADOS-MEMBROS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 235, VI, DA
CONSTITUIÇÃO.
          III. REGULAR E SEM VÍCIO A NOMEAÇÃO DO DESEMBARGADOR DO
QUINTO CONSTITUCIONAL, CATEGORIA ADVOGADO, ESCOLHIDO EM LISTA
SEXTUPLA PELA OAB/RR, COM OBSERVANCIA DOS REQUISITOS INSCRITOS NO
ART. 94 DA CONSTITUIÇÃO. A NOMEAÇÃO SE FEZ A PARTIR DA LISTA
SEXTUPLA, DADO QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE FARIA A REDUÇÃO DA
SEXTUPLA PARA TRIPLICE, AINDA NÃO SE INSTALARA.
          IV. IRREGULAR, ASSIM NULA, A NOMEAÇÃO DO DESEMBARGADOR
ORIUNDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE RONDONIA, QUE, ALÉM DE
TRATAR-SE DE MAGISTRADO FEDERAL, NÃO EXERCIA A MAGISTRATURA NA ÁREA
DO ANTIGO TERRITÓRIO. C.F., ART. 235, V, "A".
          V. IRREGULAR, ASSIM NULA, A NOMEAÇÃO DO DESEMBARGADOR
INDICADO PARA A VAGA DESTINADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU AOS
PROMOTORES (C.F., ART. 235, V, "A"). A NOMEAÇÃO DEVERIA RECAIR SOBRE
PROMOTOR DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO NA ÁREA DO NOVO ESTADO (C.F., ART.
235, V, "B"), OU SOBRE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITORIOS (LEI COMPLEMENTAR N. 41/81, ART. 11, III,
"EX VI" DO ART. 14, PAR. 2., ADCT). ADEMAIS, NÃO FOI OBSERVADO O
PROCEDIMENTO INSCRITO NO ART. 94 DA CONSTITUIÇÃO: LISTA SEXTUPLA.
          VI. INOCORRENCIA DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, DADO QUE
OS DESEMBARGADORES, CUJA NOMEAÇÃO E ANULADA, ESTIVERAM NO EXERCÍCIO
DOS CARGOS, ASSIM COMO SERVIDORES PUBLICOS DE FATO.
          VII. HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS POR CONTA DOS REUS,
APENAS, DADO QUE NÃO CABE CONDENAÇÃO DO AUTOR EM TAIS PARCELAS, NA
FORMA DO DISPOSTO NO ART. 5., LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.
          VIII. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.